Tribunal: TJMT
Processo: 1015495-05.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015495-05.2024.8.11.0015
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO (TFD). INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de transporte fora do domicílio (TFD), no trecho Sinop–Barretos/SP–Sinop, com custeio de despesas de alimentação e hospedagem do autor e acompanhante, paciente diagnosticado com neoplasia maligna (adenocarcinoma de sigmoide – CID 10 C19), em tratamento contínuo no Hospital do Amor de Barretos/SP, após negativa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado interposto pelo ente estatal preenche o requisito da tempestividade, pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade recursal, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
4. O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/95, não havendo prazo diferenciado para a Fazenda Pública.
5. A certidão emitida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, dotada de fé pública, atesta que o recurso foi interposto fora do prazo legal.
6. A inobservância do prazo recursal acarreta preclusão temporal, sendo inadmissível a flexibilização do requisito, ainda que à luz dos princípios da informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais.
7. Reconhecida a intempestividade insanável, torna-se desnecessária a análise das demais alegações recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:"1. A tempestividade é pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade do recurso inominado, cuja inobservância impede seu conhecimento.2. O prazo de 10 dias previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95 é peremptório e não comporta flexibilização, inclusive em favor da Fazenda Pública.3. Certidão judicial dotada de fé pública que atesta a intempestividade do recurso é suficiente para obstar seu conhecimento."
­­­­­­­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 7o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015495-05.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 797.231.959-68 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026